Tribunal: TJES
Processo: 5004146-50.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004146-50.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALQUIRIA BAHIENSE MARTINS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO AO QUAL PERTENCE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA 1.002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação de internação involuntária ajuizada por paciente representado pela Defensoria Pública Estadual, confirmou a tutela de urgência e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). O apelante sustenta a ocorrência de confusão patrimonial (Súmula 421 do STJ) e a ausência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autonomia constitucional das Defensorias Públicas afasta o óbice da confusão patrimonial no pagamento de honorários pelo ente instituidor; e (ii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o ente público não apresenta resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, sob a ótica do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral, estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014 conferem autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, o que afasta a tese da confusão patrimonial prevista no art. 381 do Código Civil.

Os honorários sucumbenciais destinam-se exclusivamente ao aparelhamento da instituição e à democratização do acesso à justiça, não ingressando no Tesouro Estadual de forma genérica.

O princípio da causalidade orienta que a verba honorária deve ser suportada por quem deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão.

A inexistência de prévio requerimento administrativo, somada à ausência de oposição ao mérito da causa em sede de contestação, caracteriza a falta de pretensão resistida.

A condenação em honorários revela-se indevida quando o ente público não pratica ato omissivo ou comissivo que force a judicialização do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o Estado do Espírito Santo (ID 14640949) a reforma parcial da r. sentença (ID 14640943) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes - ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de obrigação de fazer ajuizada por Valquíria Bahiense Martins, confirmando a medida antecipatória para determinar o fornecimento de tratamento em clínica especializada voltada à reabilitação por dependência química em favor de Giovanni Merotto de Carvalho, com despesas custeadas pelo SUS.

Na sentença objurgada, o MM. Magistrado estabeleceu que a execução da obrigação de fazer se voltará prioritariamente contra o ente estadual e, sob o fundamento de que a autonomia institucional e o equilíbrio processual justificam a verba, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento e Desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Irresignado, o Estado apelante sustenta, em síntese: (i) a flagrante violação aos princípios da sucumbência e da causalidade, tendo em vista a total ausência de pretensão resistida no âmbito judicial ou de anterior recusa na via administrativa, já que o ente público manifestou expressa anuência ao mérito da pretensão de saúde; (ii) a impossibilidade de sua condenação em honorários sucumbenciais em proveito da Defensoria Pública capixaba, em estrita desobediência às balizas do Tema nº 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; (iii) que a realidade legislativa vigente no Estado do Espírito Santo, regida pelas Leis Complementares Estaduais nº 55/94 e nº 105/97, autoriza expressamente o emprego dos recursos financeiros do FADEPES para o custeio de vantagens pessoais, gratificações pecuniárias mensais por acúmulo de atribuições e licenças compensatórias aos defensores públicos; e (iv) que a destinação dos honorários sucumbenciais para o pagamento das referidas vantagens aos membros da carreira configura inequívoco rateio indireto de verbas, afrontando a vedação final contida no item 2 do próprio Tema nº 1.002 do STF, o que impõe o decote da condenação.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se subsiste o óbice da Súmula nº 421 do STJ (confusão patrimonial) frente à moderna autonomia constitucional das Defensorias Públicas, e se houve, no caso concreto, pretensão resistida apta a deflagrar a condenação sucumbencial.

Conforme jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral (RE 1.140.005), restou fixada a tese de que:

[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. [...]. (destaquei)

Como se depreende, a conclusão externada pelo Pretório Excelso baseia-se no reconhecimento da autonomia funcional, administrativa e financeira conferida às Defensorias pelas Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014, as quais transmutaram a natureza jurídica da instituição, afastando a antiga tese da confusão patrimonial (art. 381 do Código Civil).

Sob essa nova perspectiva, os honorários não se destinam ao Tesouro Estadual de forma genérica, mas a fundos próprios (no caso, o FADEPES) geridos pela própria Defensoria e destinados exclusivamente ao seu aparelhamento e à democratização do acesso à justiça, cumprindo o mandamento do art. 134, § 2º, da Constituição Federal.

Ocorre que, tida por superada a discussão estrutural acerca da viabilidade da condenação, a efetiva imposição da verba sucumbencial permanece estritamente vinculada ao preenchimento dos pressupostos processuais ordinários, notadamente à luz do princípio da causalidade, o qual dita que os ônus do processo devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide ou ofereceu efetiva resistência ao direito material vindicado.

Com efeito, da análise dos autos, depreende-se que o Estado do Espírito Santo, desde a sua manifestação primeira nos autos, não ofereceu qualquer resistência ao mérito da pretensão exordial, anuindo tacitamente com a imperiosidade do tratamento médico e limitando-se a suscitar matérias puramente processuais e preliminares.

Ademais, exsurge cristalino do caderno processual a total ausência de prévio requerimento administrativo ou de tentativa de inserção do paciente no fluxo da rede pública de saúde antes da propositura da presente demanda, fato este expressamente reconhecido pela própria peça de ingresso.

Em face disso, entendo aplicável
in casu
o entendimento esposado pela corrente jurisprudencial deste Egrégio Sodalício segundo a qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024. (TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Nesse contexto, a reforma parcial da r. sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a ausência de pretensão resistida e de omissão prévia do ente público obsta a sua condenação ao pagamento de verba honorária, em estrita observância aos ditames da causalidade processual.

D
o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)